Tribunal: TJSP
Processo: 2127968-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que o réu providencie o desbloqueio da conta bancária da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Prazo de 48 horas suficiente para a tomada da

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que o réu providencie o desbloqueio da conta bancária da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Prazo de 48 horas suficiente para a tomada da ordem - Decisão reformada parcialmente apenas para estipular o teto de incidência da multa por descumprimento em R$ 20.000,00.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127968-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada FATIMA SANTOS HOLDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127968-81.2020.8.26.0000 -Voto no 31147
2
Agravo de Instrumento no 2127968-81.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaú Unibanco S/A
Agravada: Fatima Santos Holder
Juíza: Carina Bandeira Margarido Paes Leme
Comarca: São Paulo 7a. Vara Cível do F. R. de Santana
Voto 31147
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - AGRAVO
DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela provisória de urgência
para determinar que o réu providencie o desbloqueio
da conta bancária da autora, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 Presença dos requisitos do art. 300
do CPC Prazo de 48 horas suficiente para a tomada
da ordem - Decisão reformada parcialmente apenas
para estipular o teto de incidência da multa por
descumprimento em R$ 20.000,00.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 34 que, na ação de obrigação de
fazer cumulada com danos morais e tutela de urgência1 ajuizada por
Fatima Santos Holder em face de Itaú Unibanco S/A, concedeu a
tutela provisória de urgência requisitando que o banco réu
desbloqueie a conta bancária da autora à falta de notificação e
justificativa prévia, sob pena de multa diária por descumprimento de
R$ 1.000,00.
O banco requer a reforma da decisão
com a exclusão da multa por se absurda e violar os princípios
constitucionais
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
1 Valor da causa: R$ 20.000,00 maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127968-81.2020.8.26.0000 -Voto no 31147
3
Subsidiariamente requer a ampliação do prazo para cumprimento da
ordem e limitação do valor total da multa.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de prejuízo a agravada.
É o relatório.
Há nos autos elementos suficientes que
permitem concluir pela verossimilhança das alegações da agravada, o
que torna viável a manutenção da decisão recorrida, pois esta
pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano o que, no
caso, restou plenamente evidenciado.
E porque presentes os requisitos para
concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, caput, do
Código de Processo Civil, nenhum reparo comporta a decisão
recorrida.
Ademais o prazo de quarenta e oito
horas para atendimento ao pedido de desbloqueio da conta bancária é
mais do que o suficiente, pois hoje em dia referido ato não passa de
uma ordem digital e um telefonema para acompanhar o pedido
enquanto o prejuízo da autora pode ser incalculável.
No mais, a irresignação do réu quanto à
fixação da multa é de causar espanto, pois seu questionamento
demonstra nítida intenção de descumprir ordem judicial. Não o sendo,
se o propósito for o de cumprir a decisão, não há justificativa para
qualquer receio em relação ao seu valor.
E quanto a isso, tem-se que o montante
da multa por descumprimento, como arbitrado, não se mostra
excessivo, considerados o caráter intimidatório e a condição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127968-81.2020.8.26.0000 -Voto no 31147
4
partes.
Deve, contudo, ser limitada a incidência
da multa, fixando-se, desde já, o valor de vinte mil reais (R$
20.000,00) como teto, evitando-se, assim, enriquecimento indevido
por parte da agravada.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso somente para a limitação da incidência da multa, nos termos
acima expostos.
MARINO NETO
Relator